Tribunal: TJES
Processo: 0001894-65.2010.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001894-65.2010.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SILVA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 0001894-65.2010.8.08.0065
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jaguaré
Recorrente: Adriano Silva Castro
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Adriano Silva Castro contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, para fins de julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão também manteve a prisão preventiva do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há elementos suficientes para manter a pronúncia do recorrente, ou se é o caso de impronúncia/despronúncia por ausência de indícios de autoria;
(ii) avaliar a legalidade e atualidade da prisão preventiva, inclusive quanto à possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, conforme art. 413 do CPP. Na hipótese, há depoimento presencial da esposa da vítima que descreve com coerência a participação do recorrente no chamamento da vítima para o local da emboscada.
4. A versão do réu, que nega o conluio, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada) encontra respaldo nos elementos colhidos, sendo incabível sua exclusão antecipada.
6. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, diante do histórico de evasão do recorrente por mais de 16 anos, justificando a medida cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
7. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não demonstrada a imprescindibilidade do réu para cuidados de filhos menores, nem situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
—

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

A fuga prolongada do réu justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível a substituição por prisão domiciliar quando não demonstrada situação excepcional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV, e 29; Código de Processo Penal, arts. 312, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: [Não foram citados precedentes específicos no voto, mas a fundamentação alinha-se com o entendimento consolidado do STJ e STF quanto à pronúncia e prisão por longa evasão.]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0001894-65.2010.8.08.0065

RECORRENTE:
ADRIANO SILVA CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADRIANO SILVA CASTRO
, inconformado com a r. decisão de fls. (ID 75220891), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 75833727), a Defesa pleiteia: a) A
despronúncia/impronúncia
do recorrente, com fulcro no artigo 414 do CPP, alegando insuficiência de indícios de autoria e fragilidade probatória, sustentando que a única testemunha de acusação (esposa da vítima) é parcial; b) A
revogação da prisão preventiva
, argumentando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e falta de contemporaneidade, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, alegando que o réu possui filhos menores e residência fixa.

Em contrarrazões (ID 78623602), o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia, destacando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão cautelar devido à fuga do réu por mais de uma década.

Em juízo de retratação (ID 76389007), o Magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17180618, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a prova testemunhal aponta para a participação do recorrente e que a fuga do distrito da culpa justifica a segregação cautelar.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

O Ministério Público denunciou Adriano Silva Castro (recorrente) e Paulo Alves de Jesus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29 do CP). Narra a denúncia que, em 15/06/2007, Adriano foi à casa da vítima Gilson Santos Lourença ("Sairú") e a chamou para fora. Quando a vítima saiu, o corréu Paulo, que estava de tocaia, efetuou disparos de arma de fogo, causando a morte de Gilson. A motivação seria uma dívida de jogo e desavenças anteriores. O magistrado de piso pronunciou o réu, mantendo a prisão preventiva.

A materialidade está presente conforme
laudo cadavérico de fls. 76 e certidão de óbito descrita às fls. 56
.

Indícios de Autoria

Quanto aos
indícios de autoria
, a tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida nesta fase processual.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP). Vigora, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

No caso em tela, a testemunha presencial Erenilda de Carvalho, esposa da vítima, narrou de forma coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o recorrente foi à sua residência e chamou a vítima para fora. Segundo o relato, assim que a vítima atendeu ao chamado de Adriano e saiu da casa, foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo corréu Paulo, que estava escondido.

Ademais, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência confirmaram que as informações colhidas no calor dos fatos indicavam o conluio entre "Besouro" (o recorrente) e "Totinha" (o executor), tendo o primeiro a função de atrair a vítima para a emboscada.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, confirmou estar no local e ter chamado a vítima, embora alegue que o fez para tratar de uma dívida e que desconhecia a intenção do corréu. Contudo, a existência dessa versão defensiva, confrontada com os depoimentos da acusação, cria uma dúvida que deve ser dirimida pelos Jurados, juízes naturais da causa, e não subtraída de sua apreciação nesta fase.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada/surpresa), esta também encontra respaldo nos autos, uma vez que há indícios de que a vítima foi atraída para fora de casa sob pretexto diverso, sendo alvejada de inopino.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de liberdade provisória ou prisão domiciliar.

A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia com fundamentação idônea, baseada na garantia da aplicação da lei penal. Conforme destacado pelo Magistrado
a quo
, o recorrente permaneceu foragido do distrito da culpa por aproximadamente 16 (dezesseis) anos após o crime, tendo sido citado por edital e somente preso recentemente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fuga do réu constitui motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. O longo período de evasão afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e demonstra, concretamente, o risco de que, em liberdade, o recorrente volte a se furtar à Justiça.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não restou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados de seus filhos menores, nem situação excepcional que justifique a medida frente à gravidade concreta do fato e ao histórico de fuga.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É como voto.

Acompanho o e. Relator.